Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700792-86.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GELDEIR DE JESUS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o apelante para apresentação das razões de apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator